Tribunal: STF
Processo: ARE 1254753
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA. TEMA N. 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. APONTADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



    1. A invocação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG).



    2. Uma vez indispensável, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – incompetência da Justiça Federal – e ao afastamento das conclusões do acórdão recorrido, o reexame do conjunto fático-probatório produzido nos autos, incide o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.